Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704542-53.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. Agravados: Marli Maciel Pereira e A.A.M.P Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta contra si por Marli Maciel Pereira e André Augusto Maciel Pereira, menor, representado pela primeira autora, concedeu a tutela para determinar à ré, ora agravante, que custeasse ou autorizasse o procedimento necessário ao tratamento de saúde do segundo autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante alega que o procedimento pleiteado, consistente em sessões de psicólogo, terapia comportamental ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de equoterapia e musicoterapia não estaria previsto no rol de atendimento da ANS e, ainda, no contrato firmado entre as partes haveria limitação de 40 sessões por ano para o paciente, seja com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional. Impugna, ainda, a multa arbitrada, alegando ser desnecessária em razão de não ter havido resistência no cumprimento da medida e sustenta ser desproporcional e desarrazoado o montante aplicado. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão. Preparo regular (ID no 14566240). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merece acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na medida em que ausente a plausibilidade do direito vindicado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Prefacialmente, destaca-se que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, devendo, portanto, ser regida pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a demanda possui em um de seus vértices um destinatário final dos serviços prestados pela empresa qualificada como administradora e operadora de planos de saúde, enquadrando-se as partes, por conseguinte, nos conceitos de consumidor e fornecedor contidos nos arts. 2o e 3o, do diploma legal anteriormente citado. Referido entendimento foi consagrado no enunciado de Súmula no 469, do E. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” No que concerne à ausência de previsão do tratamento no rol da Agência Nacional de Saúde é pacífico o entendimento de que referido arrolamento é meramente exemplificativo e não taxativo. Ademais, não compete à operadora do plano de saúde do paciente averiguar a melhor forma de tratamento da moléstia, devendo ser acatada a orientação do profissional de saúde que acompanha o paciente. Corroborando aludido entendimento acerca de não ser taxativo o rol de procedimentos médicos constantes na Agência Nacional de Saúde e, portanto, inexistir óbice com base nesse fundamento à cobertura do tratamento prescrito pelo profissional de saúde, cito julgado oriundo da jurisprudência desse e. Tribunal, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. 1. Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na documentação reunida pela parte autora na origem. 2. Em caso de reversão da liminar na origem, a agravante disporá de todos os meios legais para ver recomposto os valores que despendeu com o tratamento da agravada. 3. Eventual interrupção do tratamento da autora acarretaria a perda dos benefícios já atingidos, relacionados a aspectos de alta relevância na qualidade de vida, como o desenvolvimento físico e cognitivo. 4. O rol da ANS é meramente exemplificativo, podendo a operadora do plano de saúde ser compelida a custear tratamento nele não previsto. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (AI no AGI 07186445120188070000, 5a Turma Cível, Relator Silva Lemos, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 29/03/2019, Sem página cadastrada)” Pelos mesmos fundamentos já expostos, sem razão a agravante ao pugnar pela limitação das sessões a serem realizadas pelo paciente, eis que, além de não ser competente para determinar a melhor forma de tratamento, consta no contrato a previsão da cobertura mínima obrigatória das sessões, não tendo sido pactuado acerca do número máximo de sessões a serem cobertas pelo plano de saúde. Também sem razão a agravante ao impugnar a multa arbitrada em seu desfavor. Isso porque a finalidade das astreintes é tão somente tornar efetiva a tutela jurisdicional mediante a fixação da pena pecuniária capaz de compelir a parte a cumprir a determinação judicial. Na hipótese dos autos, se a própria agravante afirma não haver resistência no cumprimento da tutela, consequentemente não haverá fundamento para incidência da multa. Por fim, no tocante ao valor estipulado para a multa cominatória, a agravante não demonstrou que o montante seria descabido ou desproporcional. Ainda, consoante já delineado, a incidência da penalidade somente ocorrerá em caso de descumprimento voluntário da ordem pela recorrente. Ademais, merece ressaltar que não houve a determinação de qualquer ato tendente à cobrança da multa a justificar a alegação de dano grave ou de difícil reparação com a cominação da penalidade. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a embasar o pleito liminar da agravante. Ao revés, na hipótese presente vislumbra-se o risco de dano inverso na medida pretendida pela recorrente, visto que o autor demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida na decisão objurgada, a qual, inclusive, destacou que “A urgência é patente, em razão da tenra idade da parte autora, a qual depende da atuação multiprofissional para estimular seu desenvolvimento cerebral, sendo a demora do processo prejudicial à sua saúde.” Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Aos agravados para contrarrazões. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora